Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603220-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Inteiro teor:
02/09/2024
Número: 0603220-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/05/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Partido Político - Órgão de Direção Estadual- ELEIÇÕES 2022-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR (REQUERENTE)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI registrado(a) civilmente como
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUIZ GOULARTE ALVES (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
NELSON FERNANDES DOS SANTOS (RESPONSÁVEL)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43950412
27/08/2024
10:35
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.783

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603220-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
REQUERENTE: SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: LUIZ GOULARTE ALVES
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RESPONSÁVEL: NELSON FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO
DE CONTAS. OMISSÃO. DESPESAS.
PRESTAÇÃO. PARCIAL. OMISSÃO.
DESPESA. NOTA FISCAL. VÁLIDA.
R E C U R S O .
O R I G E M .
N Ã O
IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO.

1 .
A o m i s s ã o d e
r e c e i t a s
n a p r e s t a ç ã o d e c o n t a s p a r c i a l é
irregularidade de natureza grave, por
suprimir dos eleitores informação essencial
quanto aos financiadores da campanha e
ao destino dado pela candidatura aos
recursos à sua disposição, bem como por
inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os
demais participantes do processo eleitoral
fiscalizem as contas ainda antes das
eleições. A depender da sua magnitude,
pode conduzir à desaprovação das contas.
Precedentes.

2. Configura omissão de despesa a
ausência de registro e comprovação de
Num. 43950412 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

gastos eleitorais.

3. Comprovada a realização do gasto
eleitoral, a ausência de registro nos extratos
bancários ou de outros elementos pelos
quais se possa aferir que os recursos
necessários para saldar as despesas
transitaram pela conta de campanha
configura a utilização de recursos de origem
não identificada, gerando a obrigatoriedade
de recolhimento de valor equivalente ao
Tesouro Nacional. Precedentes do TSE.

4. Irregularidades que, somadas, superam
10% do total de despesas contratadas e
impedem a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

5. Contas desaprovadas, com determinação
de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se da prestação de contas eleitorais de SOLIDARIEDADE - SDD
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR, figurando como responsáveis LUIZ
GOULARTE ALVES e NELSON FERNANDES DOS SANTOS, relativa às eleições 2022.

Findo o prazo correspondente, foi emitida automaticamente pelo sistema
SPCE certidão de inadimplência (id. 43435898) face à não apresentação das contas
relativas ao segundo turno das eleições.

A unidade técnica instruiu o feito com as informações obrigatórias (id.
43488544).

Por despacho, verificou-se que não houve comportamento omissivo do
partido uma vez que apresentou contas parciais e finais, inclusive relativas ao segundo
turno, além de ter constituído advogados e apresentado notas explicativas.

Em razão de estar coligado para as eleições presidenciais em chapa que
alcançou o segundo turno, o requerente foi intimado a apresentar suas contas relativas ao
Num. 43950412 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

segundo turno, o que foi cumprido pela agremiação em 25/01/2023.

Assim, em síntese, as contas parciais foram apresentadas em 13/09/2022 (id.
43132720) e retificadas em 26/10/2022 (id. 43226163 e seguintes); as finais, de 1º turno,
em 28/10/2022 (id. 43257323) e as de 2º turno em 25/01/2023 (id. 43511353), com o
extrato apontando como receitas totais R$ 7.205.950,00, integralmente financeiras, e
como despesas totais contratadas R$ 7.205.829,95, com registro de sobras financeiras de
R$ 120,05.

Publicado em 30/01/2023 o edital previsto no artigo 56, caput, da resolução
TSE nº 23.607/2019 (id. 43514031), não houve impugnação no prazo legal (id.
43518441).

Submetidas as contas à análise técnica, foram constatadas inconsistências e,
em decorrência, foi emitido Parecer de Diligências (id. 43861493).

Intimado, o requerente apresentou manifestação com esclarecimentos e
pugnou pela dilação de prazo, o que foi deferido.

Na sequência, o interessado apresentou nova manifestação com
esclarecimentos, sem retificação das contas (id. 43876100).

A unidade técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer
Técnico Conclusivo (id. 43908510) pela desaprovação, apontando como inconsistência
remanescente a omissão de gastos na parcial (item 10). Apontou, outrossim, ressalvas
em relação ao prazo de entrega da prestação de contas final (item 1.1); inconsistência
nas informações de doações efetuadas a outros candidatos (item 6.1); omissão de
despesas (item 6.3) e ausência de registro de contas bancárias (item 9).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação (id.
43912083).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e
combata o abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de
impugnação do mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos
públicos e privados utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores –
principais destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os
principais patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais
interesses representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus
anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
Num. 43950412 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo
Partidário ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente
ampliado em anos recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo
patamar de exigência o controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais
repasses para os seus candidatos.

Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C
na Lei nº 9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras
bilionárias, aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos
quanto à comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse
fundo responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do
financiamento eleitoral.

As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos
acerca da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a
apuração de responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza
penal ou cível, justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.

Para as eleições 2022, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução
TSE nº 23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência
dominante naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.

No caso sub judice, tem-se que, submetidas as contas à análise, a unidade
técnica emitiu, com base nas informações disponíveis, Parecer Técnico Conclusivo (id.
43908510) pela desaprovação, apontando como inconsistência remanescente a omissão
de gastos na parcial (item 10). Apontou, outrossim, ressalvas em relação ao prazo de
entrega da prestação de contas final (item 1.1); inconsistência nas informações de
doações efetuadas a outros candidatos (item 6.1); omissão de despesas (item 6.3) e
ausência de registro de contas bancárias (item 9).

a - omissão de gastos na parcial (item 10):

A unidade técnica identificou omissão de gastos na prestação de contas
parcial, assim sintetizadas:

Num. 43950412 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

Além dessas despesas, a unidade técnica arrolou várias pequenas despesas
com encargos financeiros e taxas bancárias com valores unitários de R$ 10,45 ou
similares, os quais serão desconsiderados na presente análise por não se tratarem
propriamente de gasto eleitoral.

Intimado, o requerente afirmou que "alguns comprovantes demoraram para
chegar até o controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais
operações na prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e corrigido na
prestação de contas final, de maneira documentada e comprovada perante a Justiça
Eleitoral, com o objetivo de propiciar a fiscalização e a transparência das movimentações
financeiras realizadas. Essa conduta enfatiza a honestidade e transparência das contas
eleitorais da candidata".

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são
obrigadas(os), durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à
Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim
(Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada
por meio do SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano
eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira e/ou
estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8
de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua
entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos caracteriza infração grave, salvo justificativa acolhida pela justiça
eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da prestação de
contas final. [não destacado no original]

Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às
movimentações financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a
fiscalização dos órgãos competentes e dos próprios cidadãos.

A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal
Num. 43950412 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

Superior Eleitoral reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas
parcial de modo a não corresponder à real movimentação financeira do candidato até
aquele momento poderia ser relevada, caso os valores fossem devidamente declarados
na prestação de contas final.

Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação
com esse entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao
eleitor, principal destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva
de sua jurisprudência no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos
quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios
financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas
as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob
pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel.
Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).

Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com
relação ao pleito de 2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação
às eleições antes de 2020, o atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a
omissão de despesas na prestação de contas parcial não ensejam a desaprovação das
contas, tendo em vista que as informações podem ser declaradas na prestação de contas
final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não
destacado no original).

Recentemente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541,
que trata justamente da prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou
consignado que:

(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na
entrega dos relatórios financeiros, não conduziria necessariamente à
desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas
relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser
considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das
contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas
ao pleito de 2020, na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade
atinente à omissão de informações em prestações de contas parciais
deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec.
monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos
Num. 43950412 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

das prestações de contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a
apresentação intempestiva dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das
contas parciais com inconsistências, a emissão de recibos eleitorais após a prestação
de contas final e as divergências nos valores das doações estimadas feitas pelo partido
político e os declarados pelos beneficiários, podem ocasionar prejuízos à correta
fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir óbice ao
acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não
destacado no original).

No mesmo sentido, já com relação às eleições 2022:

(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, cabendo a análise de cada
caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado,
não se aceitando o simples argumento de que tais dados foram afinal
contemplados na prestação de contas final, devendo ser ponderadas
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das
contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é
irregularidade grave porque houve o recebimento de doação estimável
anteriormente à data limite para sua apresentação. Não sendo cabível a
justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira que a quantia em
questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha, trata-
se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
17/08/2023]

(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e
gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega da
parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE
nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência,
controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de
irregularidade de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados
durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE
16/08/2023]

Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria,
configurada a irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação
de contas parcial, seu impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à
desaprovação das contas quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha,
Num. 43950412 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

pelo valor absoluto envolvido ou pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não
basta para suprir a irregularidade o lançamento dos dados na prestação de contas final,
mormente porque apresentados apenas após o pleito.

No caso concreto, tem-se que o prestador omitiu no relatório parcial as
informações relativas a despesas, desconsideradas as taxas bancárias, que, somadas,
alcançam a cifra de R$ 810.045,00 e que correspondem a 11,24% dos gastos totais
contratados.

Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas
somente quando de sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito,
impossibilitando aos eleitores tomarem conhecimento de parte das despesas de sua
campanha, o que viola o dever de transparência.

Justamente por isso é que não se pode considerar que a falha tenha sido
"corrigida", para fins de incidência da previsão do artigo 76 do mesmo diploma, porque a
entrega da parcial com informações incorretas e/ou incompletas, não condizentes com a
realidade da campanha, é vício que não pode ser sanado após as eleições, em especial
pela via das contas finais.

Não obstante a prestadora tenha incluído as informações da retificação das
contas parciais, evidencia-se que elas foram apresentadas em 26/10/2022, ou seja, após
o pleito, não se prestando para afastar a violação à transparência.

Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a
omissão de despesas na prestação de contas parcial configura irregularidade, impondo
dificuldades à fiscalização das contas e, quando atinge percentual significativo das contas
- como no presente caso -, possui aptidão para conduzir, por si só, à desaprovação.

b - prazo de entrega da prestação de contas final (item 1.1):

Quanto à formalização da prestação de contas, a unidade técnica apontou
atraso na entrega da prestação de contas final.

Conforme estabelece o art. 49 da Resolução TSE nº 23.607/19: "As
prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via
SPCE, à Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº
9.504/1997, art. 29, III) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso VIII, da
Resolução nº 23.624/2020)", motivo pelo qual, para o pleito de 2022, os candidatos e
partidos tinham até o dia 02/11/2022 para apresentarem a prestação de contas final de
primeiro turno.

A unidade técnica informou que a prestação de contas final teria sido
apresentada somente em 26/01/2023.

Ocorre que, conforme análise realizada ainda em despacho nos autos,
verifica-se que a prestação de contas final da agremiação relativa ao primeiro turno foi
apresentada em 28/10/2022, tempestivamente.

Num. 43950412 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

Posteriormente, verificou-se que o ora requerente estava coligado para
disputa de cargo à presidência, em que houve segundo turno, motivo pelo qual foi
intimado a apresentar a prestação de contas final a ele relativa, o que fez
tempestivamente, dentro do prazo concedido mediante intimação.

Nessa senda, a despeito da anotação realizada pela unidade técnica, não
subsiste qualquer inconsistência nesse ponto.

c - inconsistência nas informações de doações efetuadas a outros
candidatos (item 6.1):

No ponto, a unidade técnica arrolou 35 registros de transferências de
recursos estimáveis, consignando que houve divergência entre os dados lançados na
presente prestação de contas quando cotejados com os registros dos beneficiários.

A respeito do assunto, eis a redação dos arts. 7º, §§ 6º, II, 10, 60, §§ 4º, II, e
5º, todos da Res.-TSE 23.607/2019:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:
[...]
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas
seguintes hipóteses:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
do responsável pelo pagamento da despesa; e
[...]
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas
dos doadores e na de seus beneficiários os valores das operações
constantes dos incisos I a III do referido parágrafo, observado o disposto no
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço. § 4º Ficam dispensadas de
comprovação na prestação de contas:
(...)
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
da(o) responsável pelo pagamento da despesa.
(...)
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
Num. 43950412 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores das
operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro
provenientes de outros candidatos ou partido, que se refiram ao uso comum de sedes e
materiais de propaganda, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável
pelo seu pagamento:

Art. 28. A prestação de contas será feita:
[...]
§ 6º Ficam também dispensadas de comprovação na prestação de contas:
[...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos ou partidos, decorrentes
do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas do responsável pelo
pagamento da despesa.
[...]
Art. 38. [...]
§ 2º Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de diversos
candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na
respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.

Em relação à propaganda conjunta, a Equipe de Trabalho da Propaganda e
Pesquisa Eleitoral desta Corte explica que “quando o material impresso veicular
propaganda conjunta de diversos candidatos, os candidatos beneficiários, que não
tiveram despesas com a produção do material, computarão os bens recebidos como
‘doação estimável em dinheiro’ e não como gasto que, de fato, não assumiram ou
realizaram. Neste caso, o gasto de campanha será registrado exclusivamente pelo(s)
doador(es) - partido ou candidato(s) – que efetivamente pagou(ram) as despesas”.
Destaca, ainda, que “a obrigatoriedade do lançamento de receitas estimáveis favorece o
cruzamento de dados entre os valores de gastos com materiais de uso comum
declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários, a fim de verificar
se houve, de fato, a contratação de um serviço" (Prestação de Contas Eleitoral
Abordagens Teóricas e Práticas, 2020, Instituto Memória, pp. 91-93).

Assim, o responsável pela despesa de material publicitário em propaganda
conjunta tem o dever de registrá-la e comprová-la em sua prestação de contas, nos
termos do art. 38, § 2º, da Lei das Eleições:

Art. 38. (...)
§ 2º. Quando o material impresso veicular propaganda conjunta de
diversos candidatos, os gastos relativos a cada um deles deverão constar na
respectiva prestação de contas, ou apenas naquela relativa ao que houver
arcado com os custos.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte. Confira-se:

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
Num. 43950412 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

CANDIDATO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.
DOAÇÕES ESTIMÁVEIS ENTRE CANDIDATOS DA CHAPA MAJORITÁRIA
E CANDIDATOS DO PLEITO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE REGISTRO DAS RECEITAS ESTIMÁVEIS. PROVIMENTO
PARCIAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A apresentação de prestação de contas sem movimentação ou "zerada",
por si só, não constitui irregularidade que atraia a reprovação das contas se
não há indícios de que tenha havido omissão no dever de prestar contas.
2. Isoladamente, o fato de o candidato obter votação considerada expressiva
pelo juízo não é indício bastante para comprovar a efetiva existência de
omissão de gastos de campanha.
3. A doação de recursos estimáveis realizadas entre candidatos é dispensada
da emissão de recibo eleitoral mas não do registro da operação pelo doador e
pelo beneficiário. Inteligência do art. 7º, §§ 6º, II, e 10, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas.
[RECURSO ELEITORAL Nº 0600454-97.2020.6.16.0155, Acórdão nº 59.989,
de 23 de novembro de 2021, rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos. Publicaçao
DJE nº 225/2021].

No caso em exame, repisa-se, os dados apresentados no parecer técnico
conclusivo estão no item 6.1 do id 43908510 e arrolam um total de 35 doações não
registradas ou registradas com divergências pelo ora requerente, assim como as
divergências apuradas nos registros realizados pelos beneficiários em suas respectivas
prestações de contas. Confira-se, exemplificativamente:

Para fins de melhor visualização da suposta divergência, inclui-se o
compilado dos dados extraídos das tabelas produzidas pelo setor técnico:

Beneficiário
Valor Declarado
pelo Doador (R$)
Valor Declarado pelo
Beneficiário (R$)
Num. 43950412 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

EDILSO FERNANDES - Deputado Federal -
7722
R$ 2.950,82
R$ 32.958,32
CARLOS WILDEMAR DOMINGUES
FERREIRA - Deputado Estadual - 77333
R$ 2.950,82
R$ 4.400,81
LILIAN CARLA DE FREITAS - Deputado
Estadual - 77177
R$ 2.950,82
R$ 4.864,82
DIEGO DE SOUZA GOUVEIA - Deputado
Estadual - 77855
R$ 2.950,82
R$ 4.950,82
JULIO CESAR DA SILVA - Deputado
Estadual - 77222
R$ 2.950,82
R$ 4.400,81
MARCELO DE JESUS FARIAS - Deputado
Estadual - 77544
R$ 2.950,82
R$ 4.400,81
GERSON GOMES - Deputado Federal -
7778
R$ 2.950,82
R$ 4.400,81
REGINALDO ADRIANO BARBOSA -
Deputado Estadual - 77700
R$ 2.950,82
R$ 7.351,63
LEANDRO CHRESTANI - Deputado
Estadual - 77190
R$ 2.950,80
R$ 10.852,45
MARIA DAS DORES DAS NEVES -
Deputado Federal - 7751
R$ 2.950,82
R$ 4.400,82
ADANI PRIMO TRICHES - Deputado
Federal - 7766
R$ 2.950,82
R$ 6.400,81
AMANDA DRZEWINSKI DE MIRANDA -
Deputado Federal - 7777
R$ 2.950,82
R$ 3.950,82
DECARLO CISZ TREVIZAN - Deputado
Federal - 7707
R$ 2.950,82
(sem informação)
ANTONIO MARCOS JUNIOR - Deputado
Estadual - 77380
R$ 2.950,82
R$ 8.351,62
JOSE ANDERSON CAPOCCI - Deputado
Estadual - 77013
R$ 2.950,82
R$ 4.950,81
LUCIANO ARAUJO DOS SANTOS -
Deputado Federal - 7700
R$ 2.950,82
R$ 4.400,81
JACIARA NOVAES MELLO - Deputado
Federal - 7757
R$ 2.950,82
R$ 4.950,82.
JOYCE NUNES DOS SANTOS - Deputado
Estadual - 77477
R$ 2.950,82
R$ 4.864,82.
JOSE FERREIRA DOS SANTOS - Deputado
Federal - 7711
R$ 2.950,82
R$ 6.400,82
HENRY BAPTISTA XAVIER - Deputado
Estadual - 77151
R$ 2.950,82
R$ 4.950,81
CAROLINA SCARPELINI - Deputado
Federal - 7755
R$ 2.950,82
R$ 6.400,82
FABIO JUNIOR GASPAR - Deputado
Estadual - 77777
R$ 2.950,82
R$ 4.950,80
NATANE DE BORBA - Deputado Federal -
7750
R$ 2.950,82
R$ 4.400,82
BRUNA FRANCA DE MOURA PORTELA -
Deputado Estadual - 77277
R$ 2.950,82
R$ 5.400,82
HORACIO TERTULIANO DOS SANTOS
FILHO - Deputado Federal - 7789
R$ 2.950,82
R$ 4.950,82
ALGACIR ANTONIO RAMOS - Deputado
Estadual - 77555
R$ 2.950,82
R$ 4.950,81
ENIO AMARO DE SOUZA - Deputado
Estadual - 77369
R$ 2.950,82
R$ 5.300,81
Num. 43950412 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

Por óbvio que o ora prestador tem responsabilidade pela correção dos dados
informados em sua própria prestação de contas e não em relação aos demais
prestadores.

Nesse sentido, de acordo com a tabela produzida pela unidade técnica, o
prestador teria registrado todas as despesas da mesma forma e em valores que variaram
entre R$ 2.950,81 e R$ 2.950,82. Ocorre que, compulsando os registros realizados pelo
ora prestador em cotejo com as notas fiscais, verifica-se que a mencionada tabela não
retrata tudo aquilo que foi declarado e comprovado pelo prestador.

Importante reportar que, no momento da declaração do rateio entre os
candidatos beneficiados, eles foram identificados ora por seu nome civil e ora pelo de
urna, fato que, aparentemente, não foi observado quando da produção da tabela.

Assim, exemplificativamente, em relação ao candidato EDILSO FERNANDES
ou CABO DIRSO, a despeito de a unidade técnica ter informado apenas aquele registro
de R$ 2.950,82, na realidade, constam registros de doação de materiais de propaganda
que totalizam R$ 24.566,82, todos respaldados por notas fiscais e demonstrativo da
origem dos recursos utilizados para pagamento.

Da mesma forma, em relação a CARLOS WILDEMAR DOMINGUES
FERREIRA ou WILL, o total de gastos eleitorais declarados e doações rateadas em seu
benefício foi de R$ 7.463,82, também corroborados por notas fiscais e demonstração da
origem dos recursos.

O mesmo se constatou em relação aos demais candidatos beneficiados.

Importante ressaltar que não foram obtidas notas fiscais não contabilizadas
na prestação de contas, o que leva à conclusão de que as informações de gastos
declarados e doações realizadas são fidedignas. Assim, eventual descompasso nas
prestações de contas dos beneficiários deverá ser objeto de escrutínio individualizado em
cada uma delas.

Conclui-se, assim, pela ausência de irregularidade no ponto.
LAIRSON SENA DE SOUSA - Deputado
Estadual - 77123
R$ 2.950,82
R$ 6.400,81
MARIA ALICE DE MELLO CORDEIRO -
Deputado Estadual - 77999
R$ 2.950,82
R$ 4.400,82
JOAO CANDIDO ALVES DE OLIVEIRA -
Deputado Federal - 7790
R$ 2.950,81
R$ 4.950,81
MIQUEIAS ENOC DA CUNHA - Deputado
Estadual - 77007
R$ 2.950,81
R$ 4.400,81
JOSE CARLOS DA SILVA - Deputado
Estadual - 77041
R$ 2.950,81
R$ 4.950,81
LEONILDA DE SOUZA MATOZO BRUSCHZ
- Deputado Estadual - 77877
R$ 2.950,82
R$ 4.400,82
PAULO JESUS DE MATOS - Deputado
Estadual - 77100
R$ 2.950,82
R$ 4.950,82
ASSIS MIGUEL DO COUTO - Deputado
Federal - 7780
R$ 2.950,81
R$ 4.400,81
Num. 43950412 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

d - omissão de despesas (item 6.3):

A inconsistência identificada no relatório de diligências refere-se à omissão de
despesas na prestação de contas examinada, comparada com os dados da Justiça
Eleitoral.

O prestador de contas justificou que essas despesas foram informadas em
prestações de contas anuais. Foram registradas despesas com fornecedores CLAUTECH
CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA e SIGA PONTUAL LTDA no Sistema de
Prestação de Contas Eleitorais de 2022.

No entanto, uma despesa específica no valor de R$ 21,09, referente à
CONFEITARIA E PANIFICADORA CORDEIRO & ROSA LTDA, não foi localizada na
prestação de contas em exame e no DIVULGASPCA, motivo pelo qual remanesce.

Consultando a nota fiscal n. 99864, observa-se que continua ativa na base de
dados da Secretaria de Fazenda do Paraná, apresentando o seguinte teor:

Num. 43950412 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

Conforme reportado, o prestador afirmou que a despesa foi lançada na
prestação de contas de exercício financeiro, todavia, a informação não foi corroborada
documentalmente, conforme informou a unidade técnica.

Daí resulta que há prova nos autos de despesas com nítido matiz eleitoral na
reta de chegada das eleições, por empresa que atua especificamente nessa área e que
detinha dados relativos à agremiação, não sendo demonstrado nos autos que tenha
havido qualquer movimentação da prestadora no sentido de obter o cancelamento das
notas fiscais ou mesmo informações quanto a essa empresa.

Nesse cenário, sendo incontroverso que a nota fiscal permanece ativa e
Num. 43950412 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

ausentes quaisquer justificativas comprovadas considera-se existente o negócio, face ao
disposto nos artigos 59 e 60, caput, da resolução TSE nº 23.607/2019, em especial face à
inobservância do procedimento previsto no § 6º do artigo 92 do mesmo diploma, verbis:

Art. 59. O cancelamento de documentos fiscais deve observar o disposto na
legislação tributária, sob pena de ser considerado irregular.
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)

Art. 92. A Secretaria da Receita Federal do Brasil e as secretarias estaduais e
municipais de Fazenda encaminharão ao Tribunal Superior Eleitoral, pela
internet, arquivo eletrônico contendo as notas fiscais eletrônicas relativas ao
fornecimento de bens e serviços para campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997,
art. 94-A, I) , nos seguintes prazos:
(...)
§ 5º O eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após sua regular
informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça Eleitoral,
apresentado por ocasião do cumprimento de diligências determinadas nos
autos de prestação de contas, será objeto de notificação específica à
Fazenda informante, no julgamento das contas, para apuração de suposta
infração fiscal, bem como de encaminhamento ao Ministério Público.
§ 6º Na situação de eventual cancelamento de notas fiscais eletrônicas após
sua regular informação como válidas pelos órgãos fazendários à Justiça
Eleitoral, a prestadora ou o prestador deverá apresentar a comprovação de
cancelamento, junto com esclarecimentos firmados pela fornecedora ou pelo
fornecedor.

Na mesma linha é a jurisprudência do TSE, da qual se colhe o seguinte
precedente:

AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
ESTADUAL. ELEIÇÕES 2018. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE
DESPESAS. CIRCULARIZAÇÃO. PROCEDIMENTO VÁLIDO. ALEGAÇÃO.
DESCONHECIMENTO. NOTAS FISCAIS. REEXAME. SÚMULA 24/TSE.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
[...]
3. O cruzamento de dados constitui mecanismo plenamente válido, apto a
complementar as informações registradas nas contas e encontra previsão no
art. 72, § 2º, da Res.–TSE 23.553/2017. Ademais, assegura–se ao prestador
a oportunidade de se manifestar a respeito das falhas encontradas, em
observância ao contraditório e à ampla defesa. 4. Aliás, conforme já se
manifestou esta Corte, o exame das contas sujeita–se “à verificação das
informações declaradas espontaneamente pelo candidato, bem como
daquelas obtidas a partir de procedimentos de auditoria ordinariamente
Num. 43950412 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

empregados pela Justiça Eleitoral, em especial análise documental, exame
de registros e cruzamento, além de confirmação de dados, por meio de
procedimento de circularização” (PC 990–94/DF, Rel. Min. Luís Roberto
Barroso, DJE de 30/9/2019). 5. Conclusão acerca do desconhecimento dos
gastos esbarra no óbice da Súmula 24/TSE, pois, nos termos do aresto a
quo, elas “foram emitidas com os dados do prestador de contas, e não há
informações sobre eventual cancelamento”. 6. Recurso especial a que se
nega seguimento.
[TSE, AREspE nº 060793498/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE
09/06/2020]

Em face do exposto e para os fins da presente prestação de contas,
considera-se haver nos autos prova da existência da transação comercial e do
pagamento correspondente (nota fiscal ativa e válida), mas não da origem dos recursos
utilizados para sua quitação que, certamente, não foram provenientes das contas oficiais
de campanha, ficando em decorrência enquadrados no conceito de receitas de origem
não identificada, sendo de rigor a determinação de recolhimento de montante equivalente
ao Tesouro Nacional, devidamente corrigido, na forma do artigo 32 da resolução TSE nº
23.607/2019:

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de
que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
(...)
§ 2º O comprovante de devolução ou de recolhimento, conforme o caso,
poderá ser apresentado em qualquer fase da prestação de contas ou até 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas de
campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à representação
estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
§ 3º Incidirão atualização monetária e juros moratórios, calculados com base
na taxa aplicável aos créditos da Fazenda Pública, sobre os valores a serem
recolhidos ao Tesouro Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador
até a do efetivo recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma
diversa na decisão judicial.
(...)
§ 7º A devolução ou a determinação de devolução de recursos recebidos de
origem não identificada não impede, se for o caso, a desaprovação das
contas, quando constatado que a candidata ou o candidato se beneficiou,
ainda que temporariamente, dos recursos ilícitos recebidos, assim como a
apuração do fato na forma do art. 30-A da Lei nº 9.504/1997 , do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 e do art. 14, § 10, da Constituição da
República.

Sintetizando o contido neste tópico, considera-se que a nota fiscal
identificada em procedimento de fiscalização, mas que não foi declarada pelo prestador,
Num. 43950412 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

refere-se a serviço prestado em prol da campanha, tendo sido quitada com recursos que
não transitaram pela conta bancária oficial e que, por esse motivo, montante equivalente -
R$ 21,09 - deve ser recolhido ao Tesouro Nacional.

O montante possui valor absoluto que pode ser considerado diminuto e
impacta 0,029% das despesas totais contratadas, o que, no particular, permitiria a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; todavia, não sendo a única
irregularidade, deverá ser sopesada no contexto global das contas.

e - ausência de registro de contas bancárias (item 9):

De acordo com a unidade técnica, a inconsistência identificada refere-se à
omissão de contas bancárias na prestação de contas examinada, o que infringe o art. 53,
II, alínea "a", da Resolução TSE nº 23.607/2019. Afirma que, quatro contas bancárias
foram detectadas na base de dados dos extratos eletrônicos, mas não foram registradas
na prestação de contas:

19.437.791/0001-40, Banco 104, Agência 0372, Conta 003000044740

19.437.791/0001-40, Banco 104, Agência 0400, Conta 003000068810

19.437.791/0001-40, Banco 104, Agência 1525, Conta 003000025617

19.437.791/0001-40, Banco 341, Agência 1656, Conta 00000000998836

O prestador de contas alegou que a conta 003000044740 (agência 0372) é
usada para despesas rotineiras e foi informada em prestações de contas anuais. Sustenta
que as outras contas mencionadas não foram utilizadas e já foram encerradas, portanto,
não foram registradas.

Segundo a unidade técnica, no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais
(SPCE-WEB 2022), apenas a conta 998836 (agência 1656) está registrada como
encerrada, motivo pelo qual concluiu que a inconsistência permanece devido à ausência
de registro das contas 003000044740 (agência 0372), 003000068810 (agência 0400) e
003000025617 (agência 1525).

Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
(...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
a) extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata ou do
candidato e do partido político, inclusive da conta aberta para movimentação
Num. 43950412 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

de recursos do Fundo Partidário e daquela aberta para movimentação de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), quando
for o caso, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 3º desta Resolução,
demonstrando a movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma
definitiva, contemplando todo o período de campanha, vedada a
apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que
omitam qualquer movimentação financeira;

Ao não informar à Justiça Eleitoral a abertura de uma determinada conta
bancária e, de consequência, não apresentar os seus extratos, a prestadora viola o dever
de transparência e dificulta a fiscalização por parte desta Justiça Especializada.

Todavia, no caso concreto, face à apresentação dos extratos eletrônicos pela
instituição financeira, foi possível identificar a existência das contas, bem como que na
conta nº 003000068810 há o registro apenas de tarifas bancárias. Já na
conta 003000025617 há registro de movimentação de janeiro a abril de 2022, sem
ingresso no período eleitoral e provavelmente encerrada, já que os registros cessam no
final de abril.

Por fim, com relação à conta 003000044740 há registros durante todo o
exercício de 2022, porém, dentre as contrapartes dos pagamentos identificados a partir
dos extratos eletrônicos não se incluem fornecedores declarados da campanha,
circunstâncias essas que corroboram a alegação da prestadora no sentido de que se trata
de conta bancária para movimentação no exercício financeiro, objeto de análise da
prestação de contas anual.

Com isso, ainda que por ato de terceiro, foi viabilizada a fiscalização, de
modo que remanesce apenas o descumprimento da norma, falha que se reputa de
natureza formal, passível de superação mediante a aposição de ressalva.

Irregularidades - análise global

De tudo quanto exposto, tem-se como plenamente configuradas falhas que,
em conjunto, recomendam a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

Computadas as irregularidades descritas nos itens "a" e "d", que envolvem
Irregularidade
Valor
Impacto
Percentual Gravidade
Devolução ao
Tesouro Nacional
Omissão de gastos na
parcial (Item 10)
R$
810.045,00 11,24%
Grave
Não aplicável
Atraso na entrega da
prestação de contas final
Não
aplicável
Não
aplicável
Não houve
inconsistência Não aplicável
Inconsistência nas
informações de doações
(Item 6.1)
Não
aplicável
Não
aplicável
Não houve
inconsistência Não aplicável
Omissão de Despesas
(Item 6.3)
R$ 21,09
0,03%
Grave
Sim (R$ 21,09)
Ausência de registro de
contas bancárias (Item 9)
Não
aplicável
Não
aplicável
Formal
Não aplicável
Num. 43950412 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

falhas graves, se alcança o montante de R$ 810.066,09, que correspondem a 11,27% das
despesas contratadas, extrapolando as balizas fixadas pelo TSE para a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, acarretando a desaprovação.

No sentido:

(...)
4. O entendimento perfilhado está em harmonia com a jurisprudência desse
Tribunal Superior no sentido de que "a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade condiciona-se em regra ao
preenchimento de três requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez
do balanço; b) percentual inferior a 10% ou valor absoluto irrisório em
relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador"
(AgR–REspEl nº 121–40/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
26.4.2021), o que ensejou a aplicação da Súmula nº 30/TSE, também
admissível aos recursos interpostos por afronta à lei (AgR–REspe nº
448–31/PI, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJe de 10.8.2018).
(...) [TSE, AgRg no AREspEl nº 060026241/SE, rel. Min. Carlos Horbach, DJE
04/08/2022, não destacado no original]

(...)
6. Este Tribunal Superior adota "como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e
quatro reais e dez centavos) como espécie de 'tarifação do princípio da
insignificância' como valor máximo absoluto entendido como diminuto e,
ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o
valor total das irregularidades não supera 10% do total da arrecadação
ou da despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com
ressalvas" (AgR–REspEL 0606989–14, rel. Min. Edson Fachin, DJE de
13.8.2020).
(...) [TSE, AgRg no REspEl nº060074538/AL, rel. Min. Sergio Silveira Banhos,
DJE 25/02/2022, não destacado no original]

CONCLUSÃO

Em decorrência, considerando a extensão das falhas, VOTO no sentido de
DESAPROVAR as contas do SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL - PR relativas às eleições 2022.

Ainda, DETERMINO que proceda ao recolhimento de R$ 21,09 ao Tesouro
Nacional, devidamente corrigidos, em até cinco dias da data do trânsito em julgado,
independentemente de nova intimação, na forma dos artigos 32, §§ 2º e 3º, da resolução
TSE nº 23.607/2019.

Para evitar discussões futuras, fixa-se como data de referência para fins de
incidência da atualização monetária, na forma dos artigos 39, incisos I, II e III, da
Resolução TSE nº 23.709/2023, a data de emissão da nota fiscal omitida, individualmente
Num. 43950412 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42

tomada.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603220-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - REQUERENTE:
SOLIDARIEDADE - SDD COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - Advogados
do REQUERENTE: ALINE RIBEIRO PEREIRA - PR93129, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- PR75822-A, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
- RESPONSÁVEIS: LUIZ GOULARTE ALVES, NELSON FERNANDES DOS SANTOS -
Advogado dos RESPONSÁVEIS: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.08.2024

Num. 43950412 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 27/08/2024 10:35:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082710352125200000042904029
Número do documento: 24082710352125200000042904029
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 02/09/2024 11:10:42